Tribunal: TJBA
Processo: 0000338-40.2014.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000338-40.2014.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: IVALNEY PORTO COUTINHO

Advogado(s)
:
SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES, ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRAS SEM COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Ivalnei Porto Coutinho, servidor público municipal, que pleiteou o pagamento de remuneração referente ao mês de dezembro de 2012 e da gratificação natalina (13º salário) do mesmo ano, sob alegação de inadimplemento. A sentença de origem julgou procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento das verbas pleiteadas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O Município apelou, sustentando ausência de comprovação do não pagamento por parte do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é ônus do servidor público municipal comprovar o não recebimento de remuneração ou se cabe ao Município comprovar o adimplemento da obrigação salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à Administração Pública demonstrar o pagamento das verbas salariais, por ser quem detém os registros e mecanismos internos de controle financeiro.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que fichas financeiras desacompanhadas de comprovantes de depósito ou recibos assinados não constituem prova suficiente de quitação das obrigações salariais.

A ausência de extratos bancários por parte do servidor não configura omissão capaz de afastar o direito à percepção das verbas, especialmente diante da inércia do ente público em demonstrar documentalmente o pagamento.

A condenação do Município ao pagamento das verbas devidas deve ser mantida, tendo em vista que não logrou êxito em comprovar fato extintivo do direito do autor.

Diante da improcedência do apelo, cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à Administração Pública comprovar o adimplemento das verbas remuneratórias de servidor, mediante documentos idôneos como comprovantes de depósito ou recibos firmados.

Fichas financeiras desacompanhadas de prova documental efetiva não são suficientes para presumir a quitação de salários.

A ausência de extratos bancários por parte do servidor não exime o Município do ônus de provar o pagamento das obrigações salariais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII, e 39, §3º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ApCiv nº 0000341-29.2013.8.05.0075, Rel. Desa. Lícia Fragoso, j. 29.04.2025; TJBA, ApCiv nº 0000550-32.2012.8.05.0075, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno; TJBA, ApCiv nº 0000805-53.2013.8.05.0075, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000338-40.2014.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada IVALNEY PORTO COUTINHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.